Tribunal: CARF
Processo: 16682.721071/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721071/2011-19
ACÓRDÃO
9202-011.751 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2008, 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DESPESAS COM CURSOS DE ENSINO SUPERIOR. SÚMULA CARF
149.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.751 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721071/2011-19
2
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 147/158) interposto pela Fazenda Nacional contra
decisão (fls. 138/146) que deu provimento ao recurso voluntário.
Na origem, cuidou-se do auto de infração Debcad 51.014.951-0. para lançamento
de multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa informado a
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, na competência
11/2008, conforme relatório fiscal de fls. 7/17.
A Contribuinte apresentou impugnação (fls. 56/62) que foi considerada
improcedente (fls. 94/97).
Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 119/126), ao qual
foi dado provimento por unanimidade, de acordo com o acórdão 2202-005.190 (fls. 138/146),
conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO AOS
EMPREGADOS. REEMBOLSO DE DESPESAS COM FACULDADE. NÃO INTEGRAÇÃO
AO SALÁRIO-DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INFORMAR EM
GFIP.
A legislação previdenciária, na égide da redação dada pela Lei 9.711, de 1998,
antes da vigência da Lei 12.513, de 2011, quando inexistir descumprimentos legais
imputados pela autoridade fiscal, prevê a exclusão do salário-de-contribuição dos
valores pagos aos empregados relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo,
para custeio com educação, incluindo-se cursos de nível superior de graduação ou
de especialização, por ser possível o enquadramento destes no contexto dos
cursos de capacitação e qualificação profissionais.
Não sendo caracterizado determinado pagamento como rubrica integrante do
salário-de-contribuição inexiste a obrigação de informar em GFIP como verba de
natureza salarial.
Ao tomar conhecimento da decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fl. 147/158), pretendendo rediscutir a matéria: “incidência de
contribuições sobre a bolsa de estudo de ensino superior”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.751 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721071/2011-19
3
O Recurso Especial teve seguimento, conforme despacho de 26/07/2019 às folhas
159/163).

Intimada do recurso interposto pela Fazenda Nacional em 04/10/2019 (termo de
ciência – fl. 171), a Contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 174/189, em 18/10/2019 (termo
de juntada de e-fl. 173), pugnando pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso especial é tempestivo, posto que a Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN foi cientificada do acórdão em 20/05/2019 (despacho de encaminhamento de fl. 521 do PAF
16682.721052/2011-92) e interpôs o apelo em 10/06/2019 (despacho de encaminhamento de fl.
553 do PAF 16682.721052/2011-92).
Foram oferecidas contrarrazões tempestivas.
O recurso especial do Procurador teve seguimento para rediscussão da matéria
incidência de contribuições sobre a bolsa de estudo de ensino superior.
Esse apelo teve admitido o seu seguimento no juízo de admissibilidade prévio,
todavia, o Contribuinte se insurge contra tal entendimento, alegando que, estando o aresto
recorrido alinhado com a Súmula CARF 149, não deve ter seguimento o recurso especial.
Passa-se a verificar se é cabível o conhecimento do especial.
Acerca da aplicação da Súmula CARF 149 pelo acórdão recorrido, fato que impediria
o seguimento do apelo quanto à incidência de contribuições sobre a bolsa de estudo de ensino
superior, vale a pena trazer o trecho do recorrido tratando dessa matéria:
Pois bem. A controvérsia jurídica deste capítulo reside no fato da alínea "t" do §
9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação, na época dos fatos, dada
pela Lei n.o 9.711, de 1998, portar enunciado prescritivo consignando que não
integra o salário-de-contribuição, exclusivamente, o valor relativo a plano
educacional que vise à educação básica e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.751 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721071/2011-19
4
Deste modo, a fiscalização e o juízo a quo entenderam que o custeio de cursos de
nível superior (graduação) não poderia gozar da regra isentiva, uma vez que não
são considerados educação básica, bem como não se enquadrariam como "cursos
de capacitação e qualificação profissionais".
A despeito do entendimento externado pela decisão objurgada, que na mesma
assentada apreciou em conjunto estes autos e o Processo Administrativo (PA) n.o
16682.721071/2011-19, compreendo que os gastos relativos a educação superior
(graduação) não integram o salário de contribuição, na forma da alínea “t” do §
9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n.o 9.711, de
1998.
De igual modo, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em recentes
julgamentos, compreendeu que os valores pagos relativos à educação superior
(graduação e pós graduação) podem ser considerados como "curso de
capacitação
e
qualificaçãoprofissional"enquadrando-
senahipótesedenãoincidência,veja-se:
(...)
Demais disto, a fiscalização em nenhum momento alega que os valores dos
reembolsos possam ter substituído parcela salarial ou que o benefício não
estivesse ao dispor de todos os empregados do sujeito passivo ou que não
fossem específicos para a área de atuação profissional do empregado dentro do
escopo empresarial da empresa. A fiscalização, também, não específica qual seria
a "faculdade" (graduação) destes empregados e o motivo pelo qual não a
considera para o contexto de aprimoramento profissional. Outrossim, não
esclarece se, eventualmente, não seriam especializações, já que só fala em
reembolso faculdade, porém nas chamadas "faculdades", também, observamos,
hodiernamente, o desempenho de cursos de pós-graduação. Por último, não
verifico nos autos que a fiscalização tenha emitido termo de "intimação fiscal"
questionando tais informações, a fim de bem lançar e materializar a constituição
do crédito (e-fls. 247/252 e 255/265).
Noutro giro, tenho para mim que o curso de nível superior (graduação) serve de
aprimoramento e qualificação profissional para quaisquer funcionários, dando
capacitação aprimorada para melhor desempenho de atribuições, enquadrando-
se como curso de capacitação e qualificação profissional, especialmente no
contexto da alínea "t" do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação,
na época dos fatos (competência 01/2007 a 12/2008), dada pela Lei n.o 9.711,
de 1998. (destaquei)
Conforme se vê do texto transcrito não há no recorrido qualquer menção à Súmula
CARF n.0 149 e, nem poderia, posto que esta somente foi aprovada pela Segunda Turma da CSRF
em 03/09/2019.
Súmula CARF no 149
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.751 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721071/2011-19
5
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-
004.391 e 2301-004.005.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020
Todavia, nos termos do § 3.0 do art. 118 do RICARF, aprovado pela portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, independentemente do momento em que a Súmula do CARF
tenha sido editada, caso a decisão esteja em alinhamento com o entendimento expresso em
Súmula, descabe o seguimento do recurso especial. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;

O voto do Relator deixa claro que a fundamentação do Fisco para tributar a parcela
decorreu exclusivamente de os pagamentos terem sido efetuados a título de educação superior,
portanto, o afastamento da tributação pelo colegiado recorrido está em total alinhamento com a
Súmula CARF n.0 149, razão pela deixo de conhecer do Recurso Especial da Fazenda nacional.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.751 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721071/2011-19
6
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 249
DF CARF MF
Original